Tribunal: TJES
Processo: 5000039-07.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-07.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: GABRIEL MILLI e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido em face da sentença
(id. 2111159
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 7.917,20 (sete mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de descumprimento contratual por parte do recorrente, porquanto as disposições contratuais preveria o afastamento da indenização securitária em razão do uso do veículo por terceiro não cadastrado (requerente Gabriel).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor Waldemar é segurado do banco requerido e
no
dia 16/04/2018 o
requerente Gabriel teria se envolvido em acidente/sinistro e o demandado teria recusado a cobertura securitária, ao argumento de que o condutor habitual não coincidiria com o
segurado, pelo que
postularam indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de que o contrato constaria a possibilidade de
negativa de cobertura para sinistro causado por terceiro condutor não autorizado,
segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se indevida a recusa à cobertura
do sinistro causado por terceir
o,
quando esta circunstância,
per si
, não
indicar agravamento do risco, caso dos autos, pois não há prova de que o
terceiro
condutor,
ainda que habitual,
tenha agravo o risco de sinistro.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se
somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato
; II)
para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado
; e III) a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e
esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento. (AgInt no AREsp 1508274/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).

Desse modo, considerando a ausência de prova de que o fato de o recorrido Gabriel dirigir o automóvel
com habitualidade tenha, efetivamente, ocasionado o agravamento do risco de sinistro (não habilitado, embriaguez...),
comunga-se com a r. sentença que determinou a cobertura securitária.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)